Tribunal: TJES
Processo: 0009496-85.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009496-85.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS

APELADO: DENIZI DE OLIVEIRA REIS e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0009496-85.2018.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

APELANTE:

EVELTER DE OLIVEIRA REIS

APELADOS:

DENILSON DE OLIVEIRA REIS e outros

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ENTRE PARTICULARES. CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LICITUDE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO CONFIGURADAS. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial fundado em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida".

2. O apelante requer a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, pleiteando a exclusão da cobrança da taxa de atualização de 0,5% e da multa por inadimplemento de 2% (dois por cento), sob a alegação de onerosidade excessiva, abusividade e dissimulação de juros (anatocismo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) aferir a validade da cláusula que estipula a cumulação da taxa de atualização do débito, juros de mora e multa contratual por inadimplemento de 2%; e (ii) verificar se tais cobranças configuram abusividade ou onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão do negócio jurídico firmado entre particulares, à luz da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exigência cumulada de correção monetária, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência é plenamente lícita, pois ostentam naturezas jurídicas distintas: recomposição do poder aquisitivo da moeda, compensação pela privação do capital no tempo devido e punição pecuniária pelo descumprimento, respectivamente. Inteligência dos arts. 389, 395 e 411 do Código Civil.

5. O apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de anatocismo ou a dissimulação de juros sob a rubrica de atualização monetária. Os encargos aplicados (índice IPCA, juros e multa) refletem a estrita observância do que foi livre e validamente pactuado (
pacta sunt servanda
).

6. A revisão contratual com base na onerosidade excessiva (art. 479 do CC) exige a demonstração cabal de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente gravosa. O mero infortúnio financeiro ou a dificuldade na alienação de patrimônio para quitar a dívida não caracterizam fato superveniente apto a autorizar a intervenção judicial no conteúdo da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cumulação de correção monetária, juros de mora e multa contratual em caso de inadimplemento de obrigação civil, haja vista possuírem naturezas jurídicas distintas e inconfundíveis. 2. A revisão de contrato civil amparada na teoria da imprevisão (art. 479 do Código Civil) pressupõe a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira ou infortúnio econômico do devedor."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 389, 395, 411 e 479; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ (entendimento pacificado acerca da licitude da cumulação de encargos moratórios).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0009496-85.2018.8.08.0014

APELANTE:

EVELTER DE OLIVEIRA REIS

APELADOS:

DENILSON DE OLIVEIRA REIS e outros

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EVELTER DE OLIVEIRA REIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória ajuizada por
DENILSON DE OLIVEIRA REIS E OUTROS
, constituindo o título executivo judicial.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, requerendo a exclusão da cobrança da taxa de atualização de 0,5% e da multa por inadimplemento de 2% (dois por cento).

Fundamenta seu pleito na ocorrência de onerosidade excessiva e na abusividade das referidas rubricas, asseverando tratar-se de juros ocultados sob a rubrica de atualização monetária.

Intimados os Apelados, foram apresentadas contrarrazões pugnando pela integral manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se extrai dos autos, a lide originária consiste em ação monitória ajuizada com fundamento em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" no qual o apelante assumiu o compromisso de pagar aos apelados a quantia de R$ 276.666,68 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), obrigação esta que restou incontroversamente inadimplida na data aprazada.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a cobrança cumulada de correção monetária, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) constitui exercício regular de direito fundamentado em expressa previsão contratual, não configurando ilegalidade capaz de gerar a aventada onerosidade excessiva.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a validade das cláusulas estipuladas no instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, notadamente no que tange à higidez da cumulação da taxa de atualização do débito com a multa por inadimplemento de 2% (dois por cento), e se tais cobranças configuram abusividade ou onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão do negócio jurídico.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se plenamente lícita a exigência cumulada de juros moratórios, correção monetária e multa contratual moratória no período de inadimplência, porquanto tais encargos ostentam naturezas jurídicas absolutamente distintas e inconfundíveis.

Enquanto a correção monetária destina-se, tão somente, a recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, os juros de mora ostentam natureza compensatória pela privação do capital no tempo devido, ao passo que a multa detém nítido caráter de punição pecuniária pelo descumprimento da obrigação assumida.

Como se depreende, a compreensão jurisprudencial desta Corte e do Tribunal Cidadão baseia-se na imperiosa necessidade de preservação do princípio do
pacta sunt servanda
e da força obrigatória dos contratos, mormente quando os encargos pactuados não transgridem as balizas delineadas pela legislação civil.

Tendo como ponto de partida o entendimento supracitado, sublinhe-se a exegese conjugada dos artigos 389, 395 e 411, todos do Código Civil, que chancelam a responsabilidade do devedor inadimplente pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária, além da cláusula penal expressamente estipulada.

A análise acurada dos autos, em especial a notificação extrajudicial carreada com a exordial da ação monitória, evidencia-se que a atualização do débito, com a aplicação do índice IPCA, os juros moratórios e a multa foram aplicados na forma contratualmente estabelecida.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência do propalado "anatocismo" ou da dissimulação de juros sob a rubrica de taxa de atualização. Pelo contrário, as taxas aplicadas encontram-se abrigadas pelas legislações vigentes, não denotando qualquer assimetria ou desvantagem exagerada.

Ressalte-se que a invocação do artigo 479 do Código Civil demanda a cabal demonstração da ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente gravosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

O mero infortúnio financeiro ou a dificuldade na alienação de patrimônio imobiliário para quitar a dívida não caracterizam fato superveniente imprevisível a ensejar a intervenção judicial no conteúdo da avença.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, já que a cobrança perpetrada pelos apelados consubstancia fiel reflexo dos encargos validamente pactuados para a hipótese de mora civil, em estrita observância à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Por força da regra disposta no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono dos apelados em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)